Tribunal: TJDFT
Processo: 0716801-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACADEMIA PARA O FILHO DA CONTRATANTE. PERÍODO DE ADAPTAÇÃO. CONTRATEMPO OCORRIDO NA AULA DE JUDÔ. SUSPENSÃO DO CONTRATO POR UM MÊS, POR SUGESTÃO DA ACADEMIA E ACEITAÇÃO DA CONTRATANTE. TÃO LOGO APÓS ESCOADO ESSE PRAZO, FOI FORMALIZADO O PEDIDO DE RESCISÃO, E COM ISENÇÃO DE MULTA DE CANCELAMENTO. CONTINUIDADE DA COBRANÇA (E PAGAMENTO) DAS MENSALIDADES. IMPOSITIVAS A DECLARAÇÃO DA RUPTURA CONTRATUAL ENTRE AS PARTES E A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A PARTIR DA SEGUNDA MENSALIDADE. NO PONTO, SENTENÇA REFORMADA. E DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz a requerente que em 8 de dezembro de 2021 firmou com a requerida contrato de prestação de serviços de academia no valor de R$339,00 mensais, à prática de atividades físicas para seu filho de oito anos de idade; b) afirma que no momento da contratação lhe foi afirmado que o contrato poderia ser rescindido caso a criança não se adaptasse no prazo de trinta dias, de forma que seria paga apenas a mensalidade do mês; c) em 27 de dezembro de 2021 uma “criança machucou outra criança” (aula de judô), razão pela qual não quis mais participar das atividades da academia; d) aduz a requerente que ao chegar ao local encontrou uma professora brigando e gritando com seu filho; e) a academia propôs a suspensão do contrato pelo prazo de trinta dias (de 30 de dezembro de 2021 a 29 de janeiro de 2022), o que foi aceito pela requerente; f) após o período de suspensão contratual, o filho da requerente não quis voltar pra academia, razão pela qual solicitou a rescisão do contrato; g) ação ajuizada, diante da negativa da academia em romper o contrato realizado entre as partes (cobranças no cartão de crédito da requerente foram lançadas mesmo após o pedido de rescisão), para fins de resolução do contrato celebrado entre as partes, restituição dos valores pagos e reparação pelos danos extrapatrimoniais; h) recurso interposto pela requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos.

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigos 6o e 14).

III. No caso concreto, a partir da narrativa e das provas produzidas, constata-se que as partes celebraram contrato de prestação de serviços em 8 de dezembro de 2021 e que o filho da requerente não quis mais retornar à academia a partir de 27 de dezembro de 2021.

IV. Em tratativas acerca da rescisão do contrato (id 43423161), a academia requerida propôs à requerente o cancelamento do contrato com a isenção integral da multa contratual no importe de 30% das parcelas remanescentes e cobrança das mensalidades de dezembro/2021, janeiro e fevereiro/2022 (as quais totalizavam R$1.017,00), com o estorno do valor remanescente do plano diretamente em seu cartão de crédito, no total de R$3.051,00.

V. Em que pese a solicitação formal de cancelamento ter ocorrido em 8 de fevereiro de 2022, constata-se que o contrato esteve suspenso entre 30 de dezembro de 2021 e 29 de janeiro de 2022, bem como que o filho da requerente não mais retornou às atividades físicas oferecidas pela academia em razão de situação ocorrida em 27 de dezembro de 2021, em que um colega saiu machucado da aula de judô (id 43423186, p. 6).

VI. Dessa forma, destaca-se que o filho da requerente utilizou os serviços da academia requerida por pouco mais de duas semanas, de forma que não é proporcional ou razoável impor o pagamento de três mensalidades integrais relativas aos meses de dezembro, janeiro e fevereiro (R$339,00 cada), conforme proposto pela requerida (“e-mail” - id 43423161), tendo em vista que o pedido de rompimento do contrato se deve a ausência de adaptação da criança ao ambiente, devido ao contratempo ocorrido na aula de judô.

VII. Necessária, portanto, a adequação do valor a ser pago pela requerente pela prestação de serviços durante o tempo em que foi devidamente ofertado e usufruído pelo seu filho, qual seja, o mês de dezembro de 2021, no valor de R$339,00.

VIII. A seu turno, as faturas juntadas pela parte requerente (id 43423206) demonstram que as mensalidades foram descontadas de janeiro a julho de 2022 (pelo menos), de forma que já foram comprovadamente pagas sete parcelas de um total de doze. Não há demonstração de estorno das parcelas indevidamente lançadas no cartão de crédito dela, mesmo diante da incontroversa solicitação de cancelamento do contrato em 8.3.2022.

IX. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II), revela-se não mais justificada a cobrança perpetrada, ressalvada a primeira mensalidade no valor de R$339,00. Por conseguinte, impositiva se torna a rescisão contratual sem ônus para a consumidora (conforme proposto pela requerida) e a consequente restituição simples da quantia paga pela requerente, a partir da parcela 2/12 e seguintes (pagamento a ser demonstrado na fase de cumprimento de sentença) do contrato de prestação de serviços de id 43423159, plano anual “Kids 2 atividades”. Não se procede à devolução dobrada, porque a cobrança estaria lastreada em base contratual, só agora rompida.

X. Lado outro, os danos extrapatrimoniais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos inerentes aos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 e 186).

XI. Nessa linha de raciocínio, a par da cobrança indevida de valores pela parte requerida, a situação vivenciada pela requerente, por si só, não teria superado os limites do mero dissabor. No ponto, não restou demonstrado que a criança (filho da requerente) foi submetida a uma situação vexatória, constrangimento ou coação por parte da professora, tampouco que esta agiu com excesso ao reprovar a atitude da criança durante a aula de judô ou ao socorrer a criança lesada.

XII. Não sobressai, portanto, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de situação externa vexatória e/ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte requerente (preservada a esfera da integridade moral da personalidade).

XIII. Recurso conhecido parcialmente provido para, na forma do “item IX” da presente ementa, declarar a rescisão do contrato e condenar o requerido ao reembolso dos valores indevidamente cobrados e pagos pela requerente, relativos às parcelas 2/12 e seguintes do contrato de prestação de serviços de academia (R$339,00 cada parcela, pagamento a ser demonstrado em cumprimento de sentença), com juros legais a partir da citação e correção monetária a partir de cada desfalque patrimonial. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).